Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-89.2023.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000534-89.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALCIONE RODRIGUES DUTRA BARCELOS - CPF: 895.043.991-34 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000534-89.2023.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1008683-17.2023.8.11.0003– PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: ALCIONE RODRIGUES DUTRA BARCELOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/07/2023

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO

Não há que se falar num primeiro momento em remoção da servidora, visto que, há risco de acarretar prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão,
devendo ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado contra a decisão proferida em 1o grau que indeferiu o pedido de remoção de cidade da Agravante, de onde, aduz ser direito acompanhar o cônjuge, o filho com problemas de depressão CID 10-F31 e os pais idosos e portadores de Diabetes e Parkinson. Pugnam pela concessão da liminar de permuta
ab initio.

Pugnou pela concessão da antecipação de tutela em sede de 2o grau.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no ID n° 167430191.

As informações não foram prestadas e o Agravado não se manifestou, conforme certidão no ID n° 170708687

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal Única instado a se manifestar opinou pela ratificação dos termos da manifestação de 1o grau e do parecer anteriormente firmado em sede de 2o grau, nos termos do ofício enviado ao gabinete, sob o número 01/2023.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apesar dos documentos anexados tanto aos autos principais, quanto ao presente Agravo de Instrumento, verifico que não são suficientes para concessão da referida liminar, sendo escorreita a negativa de liminar pelo magistrado de 1o grau, ante a ausência de prova até mesmo da resposta proferida do Estado em seu requerimento protocolizado em janeiro de 2023, não se tendo notícias da negativa ou mera demora na análise.

De igual modo, nos termos do art. 51, § 1.o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar n.o 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

Observa-se nos autos que o Agravante não juntou laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD e não comprovou à existência de vagas no município de Rondonópolis/MT, nem mesmo que, eventual remoção sua venha a trazer problemas operacionais em Colíder.

Destaco ainda que o mero relatório do GMF nada tem a ver com a descrição do organograma do Estado em relação ao número de vagas destinadas na administração para a unidade de destino e ainda de origem, sendo que, o relatório do GMF apenas elenca o quanto tem de pessoal e quanto seria o ideal, porém, esse ideal não quer dizer que tais vagas existam dentro da administração pública, servindo de caráter orientativo, para que a mesma possa envidar esforços no sentido de aumentar o número de vagas.

Frise-se que a posse da Autora foi na recente data 25/07/2022, estando ainda no estágio probatório da administração pública.

Repiso novamente, também não visualizei a decisão de indeferimento ao requerimento administrativo feito pela Autora em 23/01/2023, não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito administrativo, desde que calcado em decisão fundamentada e ainda com base na lei, o que se observa nos autos, a não autorizar a concessão da liminar, que, em verdade, acaso concedida, em caso de eventual revogação posterior traria mais prejuízos que vantagens aos interessados, sem falar no prejuízo à Administração Pública, sendo que, aqui sequer há de se falar sobre mérito administrativo pela ausência de prova sequer da resposta dada pelo Estado de Mato Grosso.

Ausentes os elementos permissivos à concessão da liminar, é o caso de indeferimento da mesma.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL –
REMOÇÃO
POR REQUERIMENTO –– ATO DISCRICIONÁRIO – DESPROVIDO. A
remoção
requerida pelo servidor para acompanhar
cônjuge
é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse
público
sobre o privado.
Havendo ciência da necessidade da mudança em caso de
aprovação
em
concurso

público
, e, não havendo deslocamento do
cônjuge
no interesse da Administração (modificando-se a situação do casal), não existe obrigatoriedade na
remoção
.
(N.U 0122070-51.2014.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015)

Ademais, a liminar pretendida é satisfativa, o que, também se é vedado pela disposição da Lei 8437/92, no seu art. 1o, § 3o, que, em caso de revogação enormes prejuízos trariam tanto à Agravante quanto ao Agravado, podendo aguardar o devido deslinde do ritmo processual.

Pois bem, após a detida análise dos autos, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida, pelo menos, neste momento de conhecimento prefacial da demanda.

Verifico nos andamentos processuais da ação principal que o processo está pendente de julgamento.

No entanto, o art. 1o, § 3o

da Lei 8437/1992 assim regra:

“§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

Assim, se for concedida a liminar na forma pretendida pela Agravante,
poderá acarretar prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023